Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-27.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-27.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:
MAGNO ISRAEL MIRANDA SILVA

APELADO: GILBERTO PEREIRA ABADE

Advogado(s)
:
JOSE AMANDO SALES MASCARENHAS JUNIOR, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA, ALEX ROSA ORNELAS, IGOR DE MELO PEREIRA

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTIMAÇÃO DO ENTE LESADO E ACEITAÇÃO TÁCITA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Porto Seguro contra o acórdão de ID. 80980503, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo de não persecução civil celebrado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e Gilberto Pereira Abade, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, "b", do CPC). O Município alega a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão, relativas à produção de provas, ao valor do dano ao erário, à vantajosidade do acordo e à necessidade de manifestação específica do ente lesado.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de analisar questões suscitadas pelo Município de Porto Seguro, especialmente no tocante à validade do acordo de não persecução civil, à instrução probatória e à manifestação do ente público quanto ao ajuste.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento para rediscutir o mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado examinou, de forma clara e suficiente, todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive a validade do acordo, a intimação do Município e sua aceitação tácita por ausência de manifestação.

5.
A Lei nº 14.230/2021 não exige anuência do ente lesado, mas apenas sua oitiva, o que foi observado.

6.
A suposta ausência de dolo e a inexistência de prova do dano foram fundamentos idôneos para justificar a homologação do acordo, conforme exposto pelo Ministério Público e pela Procuradoria de Justiça.

7.
Inexistentes os vícios apontados, mostra-se evidente o caráter infringente dos embargos, que não pode ser acolhido sob pretexto de mera insatisfação com o resultado.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação do ente público intimado acerca de acordo de não persecução civil implica aceitação tácita nos termos da legislação vigente. 2. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade a mera discordância da parte com os fundamentos adotados pelo colegiado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000270-27.2015.8.05.0201
,

nos quais figura como Embargante,
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO
,

e Embargado,

GILBERTO PEREIRA ABADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a